Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-72.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, mostra-se incabível a absolvição ou modificação do juízo condenatório.
2. É legítima a fixação da pena no mínimo legal quando favoráveis as circunstâncias judiciais, bem como a imposição do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando preenchidos os requisitos legais.
3. É possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime, desde que amparada em elementos de prova constantes dos autos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.